Tribunal: TJBA
Processo: 8079805-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8079805-81.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DE SALVADOR, 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DE SALVADOR, 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL EM RICOCHETE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Não há nenhuma relação contratual entre os pescadores (autores da ação indenizatória) e as empresas que ocasionaram o alegado dano ambiental, pois estas desenvolvem atividade de operação de hidroelétrica, com a distribuição de energia a empresas concessionárias distribuidoras. 2. Tampouco se pode falar em consumidor por equiparação, pois, para tanto, é mister, inicialmente, que exista uma relação de consumo típica e que o consumidor, em razão de um vício de consumo, venha a ser diretamente prejudicado e, em seguida, que, em decorrência desse vício, pessoas que não fizeram parte daquele contrato de consumo originário sejam atingidas por seus efeitos danosos. 3. Não sendo de consumo a relação base, impossível falar em consumidor por equiparação, pelo que se afasta a competência do juízo especializado. Pedido Improcedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8079805-81.2019.8.05.0001, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador e suscitado o Juízo de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.